Tribunal: TJES
Processo: 5015908-11.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015908-11.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSE MOREIRA SAMPAIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Aduz a autora, em síntese, ser cliente da ré e na data de 15/05/2022 houve uma inspeção técnica no seu padrão de energia, oportunidade em que supostamente foram detectadas as seguintes irregularidades: eletroduto solto ou danificado; cabos ou fios do padrão de energia danificados ou inadequados; fraude no eletroduto. Contudo, discorda de referidas irregularidades, pois não participou da inspeção técnica. Afirma que o padrão de energia foi construído há aproximadamente 4 anos. Informa que está sofrendo ameaça de suspensão do serviço de energia. Narra que a ré exige a construção de um novo padrão de energia no local e de acordo com as exigências técnicas. Assim, pede a manutenção do serviço e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito referente ao TOI nº 9755751 e determinar que a ré se abstenha de realizar quaisquer atos de cobrança relativos a ele. Registra-se que este provimento não impossibilita a suspensão do serviço por eventuais outros débitos não pagos pelo autor e não abarcados pelo TOI nº 9755751. Outrossim, julgou improcedente o pedido contraposto.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa a responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a
inversão do ônus da prova
prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrida não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar que o empréstimo seria regular e tenha sido realizado pela recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos autorais.

Quanto ao pedido que requer que seja compelida a ré a se abster de exigir a construção de um novo padrão local, entendo não que não atende razão a Recorrente, conforme bem demonstrado na sentença.

Isso porque embora a energia elétrica seja considerada uma necessidade, constatada a inadequação das normas técnicas na unidade consumidora aos padrões estabelecidos pela ANEEL, inviável a manutenção do serviço de energia elétrica até que se regularize a situação, conforme as exigências da concessionária.

Portanto, até o atendimento da exigência, e considerando os riscos envolvidos, é inafastável reconhecer a legalidade da conduta da recorrida, logo, a rejeição deste pedido é medida que se impõe.

Por outro lado, a respeito do pedido de dano moral, a recorrida não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Dessa forma, é evidente o dano moral sofrido pela parte recorrente, que dispôs de seu tempo para resolver questão que não deu causa a se insurgir.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, considero o montante dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento desta, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, insta mencionar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para acrescentar à sentença a condenação por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)